Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716022-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GEDEAO ALVES DA ROCHA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0028973-88.2003.8.07.0001 - id 122470922) que, em execução de notas promissórias, indeferiu o pedido para expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal e à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas/Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, para obter informações relativas ao imóvel constante da matricula CAFIR 5.909.082-0. Alega, em suma, que os limites/coordenadas do imóvel não constam da matrícula no RI Santa Maria da Vitória – BA, necessárias para efetivar a penhora dos direitos aquisitivos, adquirido pelo devedor por promessa de compra e venda, sustentando que a ausência de êxito, em razão da confidencialidade dos dados, em obter diretamente a informação, justifica o pleito, tendo em vista que a execução se processa no interesse do credor. Argumenta que não se aplica, ao caso, a extinção do feito executivo, visto que não violados os incisos do CPC 485. Aponta perigo de dano, tendo em vista a execução já tramitar há mais de 18 anos sem adimplemento da dívida. Requer a antecipação da tutela para que sejam oficiados os mencionados Órgãos. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Cumpre salientar que, embora alertado anteriormente, por mais de uma vez (ids 104738995; 107039022; 111390667 e 117133243 – autos principais), pelo Juízo a quo para que comprovasse a alegada recusa da Receita Federal e da FUNAD em fornecer-lhe as informações vindicadas, apresentou, por fim, o documento id 120196870, mera impressão de página na web da Receita Federal indicando orientações gerais, quando do agendamento pela internet, para comparecimento presencial à unidade de atendimento da RFB 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, por meio da Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator